Tribunal: STF
Processo: Rcl 41017
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. e outro(a/s), contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR- 0001143-46.2015.5.05.0030, que teria violado a autoridade do decidido por esta Corte na ADPF 324/DF e RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Repercussão Geral, que negou seguimento ao agravo de instrumento, em virtude da ausência da demonstração da transcendência da matéria impugnada no recurso de revista (documento eletrônico 1).
    Afirma que o Tribunal reclamado, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, está usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.
    A reclamante narra o seguinte: 
    “[...]
    6. A recente “reforma trabalhista” dada a CLT pela Lei 13.467/2017, ao criar e regulamentar o instituto da “transcendência”, como filtro prévio de admissibilidade dos recursos de revista e do agravo de instrumento em recurso de revista, no âmbito da Corte Superior Trabalhista, e exemplo do instituto da “repercussão geral”, (que na forma do §3º. do art. 102, CF/88, somente pode entender pela inadmissibilidade do recurso, por esse motivo, mediante quórum qualificado do Plenário), assim dispôs: […].
    7. Portanto, uma vez que essa nova redação da CLT, ao regulamentar o instituto da transcendência no âmbito do TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC respeitante a tratativa dos recursos extraordinários repetitivos, o que importa dizer que, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo, o que importa dizer, com livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário.
    8. Desta forma, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional.
    […]
    10. Desse modo a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade reclamada) que uma questão (Tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito à interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar sobre matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como da própria competência interna do Vice-Presidente do TST, a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte” (págs. 3-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, afirma que:
    “[...] apesar do caráter técnico do juízo de admissibilidade, esse deixa uma certa margem de subjetivismo quando se envereda pelo campo de conceitos jurídicos indeterminados como revisitação, valoração da prova, consideração jurídica dos fatos, devida impugnação dialética da decisão recorrida, prequestionamento implícito, e outros mais que cabe ao órgão, geralmente o colegiado, minorar suas “dimensões”, por conta de um juízo maior de mérito ou de cunho finalístico institucional, na função de política judicial.
    15. Voltando ao objeto desta reclamação, ao entender que o recorrente não tenha atendido ao preenchimento do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou o STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgão do judiciário, porquanto, no caso concreto, o relator coator entendeu que a questão relativa à terceirização de atividade-fim, já pacificada no julgamento da ADPF 324 em conjunto com o RE 948.252, deveria ser prequestionada, como se esse padrão decisório devidamente firmado significasse uma questão de fato ou de revisitação da prova ou de inversão adequada do onus probandi, de distinção ou superação, ou seja, acabaria por rediscutir se o caso concreto estaria em confronto ou não com o leading case paradigma” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Conclui, por fim, que espera:
    “[...] que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório.
    […]
    “24. Conforme fartamente demonstrado, restou caracterizada a supressão de instância, pois o c. Ministro do TST está a usurpar a competência constitucional do STF, contrariando padrão decisório de tese vinculativo obrigatória firmada em sede de Recurso Extraordinário (RE 958252) e no julgamento da ADPF n. 324” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer, ao final, 
    “a) cautelarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que declarou a inexistência da transcendência do Recurso de Revista e negou seguimento ao agravo de instrumento proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no AIRR- 0001143-46.2015.5.05.0030; […]
    b) Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o julgamento do Recurso de Revista, com a observância da decisão do e. STF; [...]”(pág. 15 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão às reclamantes quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do referido recurso no Tribunal Especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5, assim decidiu ao analisar o recurso ordinário:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FORMAÇÃO DE VÍNCULO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DO SERVIÇO. Caracterizada a ilicitude da terceirização, forma-se o vínculo de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador de seus serviços” (documento eletrônico 6, grifos no original).
    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão prolatado pelo TRT5: 
    “Assim, os depoimentos testemunhais revelam que a reclamante desenvolveu atribuições inerentes à atividade-fim da segunda reclamada (sociedade de crédito, investimento e financiamento), uma vez que era responsável pela celebração do contrato de crédito com o cliente (empréstimo, financiamento, investimento) e cobrança de eventuais inadimplementos, além de encaminhar todas as informações necessárias para liberação pela mesa de crédito da CREFISA S/A. 
    Assim, seja porque restou evidenciada a subordinação direta aos representantes da entidade tomadora (mensagens eletrônicas com cobranças de metas efetuadas diretamente por prepostos da segunda ré), seja porque sobressaiu demonstrado o engajamento da trabalhadora no desempenho de tarefas inseridas na atividade-fim da tomadora (oferta e propaganda relativa à concessão de crédito, cobrança de inadimplentes e cadastro de clientes), reforma-se a sentença, para declarar a ilicitude da terceirização e reconhecer a configuração do vínculo de emprego formado entre a reclamante e a segunda ré, mantendo-se a primeira acionada como responsável solidária pelos créditos deferidos no presente feito em virtude da participação na fraude trabalhista (art. 9º da CLT)” (pág. 7 do documento eletrônico 6).
    Em pesquisa no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, verifiquei que, em 5/2/2019, foi negado seguimento ao recurso de revista interposto contra esse acórdão. 
    Em seguida, foi interposto agravo de instrumento, ao qual o Ministro relator negou seguimento, por entender que o tema impugnado não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (documento eletrônico 5). Esta é a decisão combatida nesta reclamação. 
    Com efeito, o Magistrado reclamado, ao negar seguimento ao recurso interposto em decisão irrecorrível, subtraiu das reclamantes a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, para cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento da repercussão geral.
    Assim, do exame dos elementos acima referidos, em uma análise perfunctória, verifico que assiste razão às reclamantes. 
    Em caso análogo ao dos autos, no mesmo sentido foi a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, da qual destaco o seguinte trecho que adoto como razões de decidir: 
    “9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor uma indagação inquietante: Como uma matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para galgar a jurisdição constitucional, mas surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal” (Rcl 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se com urgência ao Tribunal reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator